Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-45.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010907-45.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANILTON MARTINS DE MELO - CPF: 005.311.911-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE EAD. ACEITE DIGITAL. CONTRATO ELETRÔNICO. REGISTRO DE IP. HISTÓRICO ACADÊMICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor pretendia a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.909,61, sob alegação de desconhecimento da contratação de serviços educacionais, bem como indenização pela inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A decisão monocrática reconheceu a regularidade da contratação com base em contrato eletrônico, termo de aceite, histórico acadêmico, registros de atendimento e comprovante de pedido de cancelamento da matrícula, concluindo pela legitimidade da cobrança e da
negativação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos eletrônicos apresentados pela instituição de ensino comprovam validamente a contratação dos serviços educacionais e a existência do débito; (
ii
) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito ou gera dever de indenizar por danos morais; e (
iii
) determinar se o agravo interno
possui caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato eletrônico acompanhado de registro de IP, termo de aceite e demais documentos sistêmicos constitui meio válido de comprovação da contratação, sendo plenamente admitido no ordenamento jurídico, nos termos da MP no 2.200-2/2001.

O histórico escolar com registro de aproveitamento acadêmico e aprovação em disciplina demonstra a efetiva fruição do serviço educacional, afastando a alegação de inexistência de matrícula ou contratação fictícia.

O pedido de cancelamento da matrícula formulado pelo próprio autor confirma o reconhecimento prévio da relação contratual, tornando contraditória a posterior negativa de existência do vínculo obrigacional.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso autoriza a utilização de telas sistêmicas como prova quando corroboradas por outros documentos idôneos, hipótese verificada nos autos.

O princípio da boa-fé objetiva impede comportamento contraditório do contratante que usufrui dos serviços educacionais, solicita o cancelamento da matrícula e posteriormente nega a própria contratação.

Comprovada a contratação e inexistente prova de quitação das mensalidades vencidas, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Ausente ilicitude na cobrança e na negativação, inexiste fundamento para condenação por danos morais, pois não se verifica violação indevida à honra ou à personalidade do autor.

A reiteração de argumentos já enfrentados e afastados, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, caracteriza utilização protelatória do agravo interno, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato eletrônico com registro de IP, aliado ao histórico acadêmico e ao pedido de cancelamento da matrícula, comprova validamente a contratação de serviços educacionais na modalidade a distância.

As telas sistêmicas possuem força probatória quando corroboradas por outros elementos documentais idôneos, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A negativação do nome do devedor por mensalidades vencidas e não quitadas configura exercício regular de direito quando demonstrada a regularidade da contratação.

Não há dano moral indenizável quando a inscrição em cadastro restritivo decorre de débito legítimo e regularmente constituído.

O agravo interno que apenas repete argumentos já superados e busca prolongar indevidamente a tramitação processual autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: MP no 2.200-2/2001; Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Vanilton
Martins de Melo (ID 351631382) contra a decisão monocrática (ID 347498369) proferida por este juízo, a qual negou provimento ao recurso inominado (ID 347156359) manejado pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 347156358) que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 347155881). Na ação originária, o autor postulou a declaração de inexigibilidade de um débito no valor de R$ 1.909,61, sob a alegação de desconhecimento da contratação, cumulando o pedido com indenização por danos morais em razão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A decisão monocrática ora impugnada (ID 347498369) fundamentou-se na farta documentação apresentada pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. em sede de contestação (ID 347155891), que demonstrou a efetiva contratação dos serviços educacionais na modalidade de ensino a distância, consubstanciada no contrato eletrônico (ID 347155892), no termo de aceite (ID 347155894), bem como no relatório acadêmico e histórico de notas (
IDs
347155896 e 347155897) e nos registros de atendimento (ID 347155898).

Em suas razões recursais no presente agravo interno (ID 351631382), o recorrente argumenta que a decisão monocrática se baseou em provas estritamente unilaterais, afirmando que o contrato não possui sua assinatura física e que as telas sistêmicas seriam inábeis para comprovar a legitimidade do débito. Requer o
juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão e condenar a recorrida ao pagamento de indenização.

Devidamente intimada, a instituição de ensino recorrida apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 357974882), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a validade do aceite digital e das telas sistêmicas, a comprovação inequívoca da prestação do serviço e o exercício regular de direito ao efetivar a negativação, requerendo a manutenção da decisão e a advertência ou condenação por recurso protelatório.

Os autos vieram conclusos para análise e julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Embora a instituição de ensino alegue que o recurso não ataca a decisão anterior, percebo que o autor conseguiu demonstrar que não concorda com a forma como as provas foram analisadas. Ele argumenta que os documentos seriam de criação exclusiva da empresa e, por isso, não serviriam para provar a dívida.

Por essa razão, para garantir o amplo acesso à Justiça e o direito de revisão das decisões, conheço do recurso e passo a analisar os detalhes do caso.

2. DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O autor afirma que a cobrança é indevida porque se baseia apenas em telas do sistema da faculdade e em um contrato sem assinatura física. No entanto, essa afirmação não se sustenta quando analisamos o conjunto de provas.

a)
Aceite Digital e Registro de IP:
A instituição apresentou o contrato eletrônico (ID 347155892) vinculado ao endereço de IP do dispositivo usado no momento da matrícula. Essa forma de contratação é válida e aceita pela lei atual (MP no 2.200-2/2001).

b)
Aproveitamento Escolar:
Diferente de outros casos
onde
existem apenas registros de sistema, aqui há prova de que o autor realmente estudou. O histórico escolar (ID 347155897) mostra que ele obteve nota 7,10 na disciplina "Perspectivas Profissionais". Não é razoável supor que uma faculdade criaria notas e aprovações falsas se o aluno nunca tivesse acessado as aulas. O autor usufruiu do serviço e agora tenta negar o contrato, o que é proibido pelo princípio da boa-fé (proibição de comportamento contraditório).

c)
Pedido de Cancelamento:
O registro de atendimento (ID 347155899) confirma que o próprio autor pediu o cancelamento da matrícula em maio de 2021 por problemas financeiros. Se ele pediu o cancelamento, é porque reconhecia que a matrícula existia até aquele momento.

d)
Aplicação da Súmula 34:
A Súmula 34 desta Turma Recursal estabelece que telas de sistema valem como prova se vierem acompanhadas de outros documentos. No caso, as telas estão em total sintonia com o contrato digital e o histórico de notas.

Portanto, a relação entre as partes e a dívida estão devidamente comprovadas.

3. DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Com a validade do contrato confirmada, a faculdade tem o direito de cobrar as mensalidades que venceram até a data do pedido formal de cancelamento. Como o autor não provou ter
pago
esses valores (ônus que cabe ao devedor), a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito é legítima.

Agindo assim, a empresa apenas exerceu o seu direito de credora, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não houve ato ilegal e, consequentemente, não existe o dever de indenizar. Sem erro da empresa, não há dano moral a ser pago.

4.

DO CARÁTER PROTELATÓRIO E DA ADVERTÊNCIA SOBRE A MULTA DO ARTIGO 1.021, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O autor insiste em repetir argumentos que já foram totalmente esclarecidos e derrubados pelas provas dos autos. Esse tipo de conduta atrasa o trabalho da Justiça e demonstra uma insistência em um pedido sem qualquer base fática real.

Por isso, condeno o autor ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, por apresentar um recurso que apenas tenta prolongar o processo indevidamente.

DISPOSITIVO

Pelas razões explicadas acima, decido: a) conhecer do agravo interno; b) no mérito,
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão que julgou os pedidos improcedentes; c) condenar o agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa por recurso protelatório; d)
majoro os
honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa por ele ser beneficiário da justiça gratuita

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026